Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716317-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI APELADO: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, incluída na pauta de julgamento por videoconferência do dia 24/02/2021, com início às 13h30. Peticiona a apelante (ID 22757513) requerendo seja adiado o julgamento, sob o argumento de seu causídico, Dr. Diego Costa Batista OAB/DF no 26.390, estar com viagem marcada desde outubro de 2020 para a data do julgamento, motivo pelo qual não possui condições de exercer seu direito de sustentação oral. Compulsando os dados cadastrais do sistema PJE, verifica-se ser o único advogado constituído pela apelante, bem como ter comprovado sua ausência em Brasília no período compreendido entre 17 a 27 de fevereiro. Entretanto, as sessões de julgamento por videoconferência, realizadas pela Plataforma Microsoft Teams possibilitam a realização de sustentação oral e o acompanhamento da sessão, estejam os participantes na cidade na qual se localiza o Tribunal ou não, com a utilização de um mero smartfone ou computador pessoal, equipamentos atualmente indispensáveis ao exercício da advocacia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator